Tribunal: CARF
Processo: 18050.000041/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18050.000041/2009-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.017 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
01 de fevereiro de 2023
Recorrente
RIONORTE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
PREVIDENCIÁRIA
(CSP).
QUOTA
PATRONAL.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
PRÓ-LABORE.
INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. OBRIGATORIEDADE.
A remuneração paga ou creditada aos segurados contribuintes individuais (pró-
labore) traduz salário de contribuição da CSP patronal devida.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). REQUISITOS LEGAIS.
CUMPRIMENTO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO. ALEGAÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
PROBATÓRIO.
DISTRIBUIÇÃO.
RECORRENTE.
Além de cumprir os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional
(CTN), o autuante demonstrou de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação. Logo, caberia ao Sujeito Passivo provar o fato extintivo que sustenta
como fundamento da sua pretensão.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior e Thiago Duca Amoni (suplente convocado).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.000041/2009-12
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.017 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.000041/2009-12

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou procedente em parte a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão
de extinguir crédito tributário decorrente da contribuição patronal devida.
Lançamentos
A Autuada deixou de recolher a contribuição social devida, incidentes sobre a
remuneração (pró-labore) paga aos administradores, mas não recolhidas nem declaradas em
GFIP, consoante se vê nos excertos ora transcritos do Relatório Fiscal (processo digital, fl. 26):
6. Essas Bases de Cálculos descritas acima não foram objetos de qualquer recolhimento
de contribuições previdenciárias c nem de declaração cm Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP.
7. Os códigos de levantamento são utilizados apenas para fins de separação dos diversos
fatos geradores de contribuições apurados ao longo da ação fiscal, possibilitando uma
melhor visualização c explicitação nos relatórios, das respectivas bases de cálculo e da
forma de cálculo das contribuições incluídas nesse Auto de Infração.
Os códigos de levantamento correspondente aos fatos geradores mencionados são:

Impugnação
Inconformada, a Impugnante apresentou contestação, assim resumida no relatório
da decisão de primeira instância - Acórdão no 15-24.252 - proferida pela 5a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador/BA - DRJ/SDR (processo digital, fls.
158 e 159):
O contribuinte, cientificado do lançamento em 08 de janeiro de 2009 (fl. 01), apresentou
impugnação em 09 de fevereiro de 2009 (fl. 89)
alegando, em síntese, o seguinte:
Depois de se qualificar, discorrer um breve relato a respeito dos fatos que
motivaram o lançamento, o contribuinte afirma o seguinte:

Que dos valores apurados pela fiscalização como não recolhidos, correspondente
a 20% sobre o pró-labore dos administradores, acosta documentação
comprovante do recolhimento de tais parcelas e elabora planilha elucidativa de
tais valores com cabeçalho de: mês, base de cálculo conforme AI, valor débito
conforme AI, recolhimento em carnê, valor recolhido mediante GPS no CNPJ no
01.662.738/0002-68.
Ressalta que os valores indicados como recolhidos através de carnê referem-se a
pró-labore de R$ 3.000,00 pago mensalmente ao Administrador Antônio
Gonçalves Moreira Filho, conforme indicado na GPS.

Informa que, quanto aos demais valores objeto do Auto de Infração sob
julgamento, concernentes aos demais administradores, acosta cópia das GPS
relativas aos recolhimentos normais do período da autuação, feitos no CNPJ no
01.662.738/0001-87, bem como no CNPJ de no 01.662.738/0002-68, sendo esta a
filial em cujas GPS também se encontram os valores restantes, ou seja, as
parcelas relativas aos 20% devidos sobre pró-labore dos administradores.

Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.017 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.000041/2009-12

Prosseguindo seu arrazoado, o contribuinte afirma:
Que 7.200,00 relativos aos recolhimentos feitos avulsos em nome do
administrador Antônio Gonçalves Moreira Filho (cópia GPS anexa);
Saldo de R$ 29.274,66 refere-se aos recolhimentos feitos através de GPS normal,
dos Administradores Antônio Gonçalves Moreira, Wallace Santos Brito e
Guilherme Oliveira Moreira, prossegue discorrendo cada um dos valores que
alega haver recolhimento.
Por fim requer a improcedência do lançamento ora sob julgamento, produção de prova
documental, inclusive apresentação de outros documentos, se necessário, relativos aos
recolhimentos das referidas contribuições.
(Destaques no original)
Julgamento de Primeira Instância
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador
julgou procedente em parte a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto
registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 157 a 162):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
Contribuições sociais previdenciárias. Remuneração de contribuinte individual.
É devida a contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, de vinte por
cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer
do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem serviços
Impugnação Procedente em Parte
(Destaques no original)
A propósito, conforme excertos transcritos na sequência, o julgador de origem
reconheceu parcial procedência da impugnação apresentada pela Contribuinte, cancelando parte
do crédito constituído, nestes termos (processo digital, fl. 160):
Analisando o Relatório de Lançamento (fls. 09/11) verifica-se que foi lançado pró-
labore pago a estes dois segurados (Wallace Santos Brito e Guilherme Oliveira Moreira)
no decorrer do período abarcado pelo lançamento.
Ocorre que, consultando os sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil,
constata-se que pró-labores pagos aos segurados acima mencionados foram informados
em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP) e recolhidos aos cofres públicos.
[...]
Deste modo serão excluídos do lançamento ora sob julgamento pró-labores pagos aos
segurados Wallace Santos Brito e Guilherme Oliveira Moreira, conforme planilha
elucidativa abaixo:
[...]
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, no qual, em síntese, aduz
que o crédito remanescente já foi recolhido, nestes termos (processo digital, fls. 170 a 173):
1. R$ 7.200,00, refere-se ao pró-labore do administrador Antônio Gonçalves
Moreira Filho e foi recolhido mediante carnês.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.017 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.000041/2009-12

2. R$ 14.751,20, refere-se ao pró-labore do administrador Antônio Gonçalves
Moreira e foi recolhido mediante “GPS - normal” no CNPJ 01.662.738/0001-87.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 27/9/2010
(processo digital, fl. 168), e a peça recursal foi interposta em 27/10/2010 (processo digital, fl.
170), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, tocante à matéria remanescente, a Recorrente apenas reiterou
os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse alterar o julgamento a quo. Logo,
tendo em vista minha concordância com os fundamentos do Colegiado de origem e amparado no
reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes no voto condutor do
respectivo acórdão, nestes termos (processo digita, fl. 161):
Retomando a análise do Relatório de Lançamento (fls. 09/11) verifica-se que foi
lançado pró-labores pagos aos segurados Antonio Gonçalves Moreira e Antonio
Gonçalves Moreira Filho no decorrer do período abarcado pelo lançamento, estes,
conforme cópia de documentos acostados pela fiscalização (fls. 67/86), são segurados
da matriz (CNPJ 01.662.738/0001-87).

Ocorre que, consultando os sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil, não se
visualiza recolhimentos das contribuições sociais questionadas, relativas aos
mencionados pró-labores destes segurados (Antonio Gonçalves Moreira e Antonio
Gonçalves Moreira Filho), sendo mantido o lançamento das mencionadas contribuições
relativas a estes.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.017 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.000041/2009-12

Por oportuno, este Conselho prolatou igual decisão quando julgou o recurso
interposto contra decisão de origem que reconheceu parcial procedência da impugnação,
igualmente mantendo as contribuições retidas e não recolhidas que incidiram no “pró-labore”
pago aos administradores Antônio Gonçalves Moreira e Antônio Gonçalves Moreira Filho
(autuação decorrente do mesmo procedimento fiscal), consoante se vê nos excertos que ora
transcrevemos (processo digital no 18050.000042/200967, fls. 175 a 177):
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento confirmou a procedência, em
parte, do lançamento, fls. 155 a 157. Foram excluídos do lançamento as contribuições
sociais referentes ao pró-labore dos segurados Wallace Santos Brito e Guilherme
Oliveira Moreira.
Não concordando com a decisão do órgão fazendário, foi interposto recurso, conforme
fls. 162 a 165. Em síntese, a recorrente alega o seguinte:
a) os valores foram efetivamente recolhidos;
[...]
De acordo com os princípios basilares do direito processual, cabe ao autor provar fato
constitutivo de seu direito, por sua vez, cabe à parte adversa a prova de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor. A fiscalização previdenciária provou a
existência do fato gerador, com base nos registros contábeis. Houve remuneração de
segurados contribuintes individuais.
Assim, a presente NFLD não foi lavrada apenas com base em presunções, a fiscalização
demonstrou, por meio de documentos elaborados pela própria recorrente, a veracidade
do argumento da existência dos fatos geradores.
Por sua vez, o pagamento é fato extintivo do direito do Fisco. A recorrente alega que já
pagara todas as contribuições quando da realização da fiscalização. Todavia, tal
afirmação não corresponde à prova dos autos.
Apesar de considerar as guias de recolhimento apresentadas pela recorrente, fls. 11 a 15,
ainda restou saldo devedor. A recorrente não colaciona nenhuma guia além das já
consideradas pela fiscalização.
Com efeito, dito crédito foi extinto mediante pagamento, conforme manifestam os
“Despachos de Encaminhamento”, dos quais transcrevemos os seguintes excertos (processo
digital no 18050.000042/200967, fls. 183 e 184):
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Trata-se o presente processo de Auto de Infração, cujo débito encontra-se baixado por
pagamento conforme consta nos autos ás fls.182.Desta maneira, proponho o
encaminhamento deste processo ao GRA/SAMF-BA-(01105817), para arquivamento.
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Cumpridas as formalidades legais e estando o presente processo encerrado, encaminhe-
se ao arquivo (ARQUIVO ÚNICO) para arquivamento pelo prazo de 05 (cinco) anos.
Nesse pressuposto, além de cumprir os ditames do art. 142 do Código Tributário
Nacional (CTN), o autuante demonstrou de forma clara e precisa os fundamentos da autuação.
Logo, caberia ao Sujeito Passivo provar o fato extintivo por ele sustentado como fundamento da
sua pretensão, exatamente como determina o art. 16, inciso III, do Decreto n° 70.235, de 6 de
março de 1972, verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.017 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.000041/2009-12

Ademais, trata-se de regra que previa o art.333 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 (Código de Processo Civil – CPC), comando normativo igualmente replicado no art. 373
da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC), de aplicação subsidiária ao PAF, nestes
termos:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Por fim, registre-se, também, que sequer consta nos autos prova de que que houve
supostos recolhimentos, por meio de carnês, nas quantias mensais de R$ 600,00, atinentes à
contribuição social incidente sobre o pró-labore pago ao Sr. Antônio Gonçalves Moreira Filho,
como alega a Recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário interposto.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 193
DF CARF MF
Original